Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-14.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000021-14.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPATAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.862.602/0001-46 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRESA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E/OU CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA MUNICIPAL (ALVARÁ SANITÁRIO) – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a empresa cuja atividade principal é o comércio varejista de artigos agropecuários, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e/ou
à contratação de profissional habilitado
, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória no
0000021-14.2018.8.11.0082,
ajuizada por
AGROPATAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que o Ente Municipal
se abstenha de exigir anotação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição de alvará sanitário, licença essa que se mostra necessária para o exercício da atividade profissional.

Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de Honorários Sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz que a Constituição Federal estabelece que é competência comum de todos os Entes Federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) proteger o meio ambiente.

Sustenta que é legal a exigência da inscrição no CRMV e de responsável técnico para o estabelecimento que possui como objeto social o comercio varejista de medicamentos veterinários e produtos saneantes domissanitários, uma vez que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, para os animais e para o ser humano.

Argumenta que a exigência de
responsabilidade técnica de um profissional cadastrado junto ao CRMV para expedição da licença possui respaldo no artigo
93 da Lei Complementar municipal n.° 004/92.

Assevera que o exercício da atividade comercial deve se submeter aos ditames das exigências previstas na legislação sanitária municipal, sendo imprescindível o seu atendimento para expedição do respectivo alvará sanitário.

Afirma que se a legislação municipal não foi atendida, a não emissão do alvará não configuraria ato ilegal da Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulado na inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso, ao argumento que os atos administrativos questionados são todos válidos, pois foram praticados em conformidade com a legislação municipal, de forma que não caberia ao Poder Judiciário interferir e determinar a sua desconstituição.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Apelada
AGROPATAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
ajuizou a ação originária
arguindo em síntese que seria indevida a exigência de inscrição no CRMV e de responsável técnico para emissão de alvará sanitário, uma vez que não possui em seu objeto social atividade que deve ser exercida exclusivamente por médio veterinário.

O Juízo
a quo
, após o contraditório, julgou procedente a ação para determinar que o Ente Municipal
se abstenha de exigir anotação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição de alvará sanitário, licença essa que se mostra necessária para o exercício da atividade de comércio varejista de produtos agropecuário e o condenou ao pagamento de Honorários Sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Argui em síntese a Recorrente, que é legal a exigência de um responsável técnico
com cadastro junto ao CRMV para a emissão de alvará sanitário para a Apelada, uma vez que a atividade por ela desenvolvida pode ser nociva ao meio ambiente, aos animais e aos seres humanos, bem como pelo fato de constar essa obrigação na legislação municipal.

Da análise do artigo
93 da Lei Complementar n.° 004/92, verifica-se que de fato o Legislador Municipal estabeleceu que
“os estabelecimentos industriais de medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes domissanitários e correlatos
, os estabelecimentos comerciais de medicamentos e produtos veterinários
e os prestadores de serviços de saúde,
somente poderão funcionar sob responsabilidade técnica de profissional devidamente habilitado”
.

Ocorre, todavia, que
a atividade fim exercida pela empresa Apelada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atividade privativa do profissional da área da medicina veterinária, uma vez que possui como
atividade principal
o “comercio varejista de
medicamentos veterinários”; e como
atividade econômica secundária
as seguintes:
“Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação”, “Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping”, “Comércio varejista de ferragens e ferramentas”, “Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente", “Comércio varejista de plantas e flores naturais”, “Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente”, “Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários”, “Comércio varejista de tintas e materiais para pintura” e “Tabacaria”. (Id.
61720458 - Pág. 3)

Insta consignar que as atividades privativas da profissão de médico veterinário, previstas nos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/68, em suma, dizem respeito à prática de clínica em todas as suas modalidades; peritagem, pesquisa, estudo e aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem.

Com efeito, tendo em vista que nas atividades fins da empresa apelada não constam funções que devem ser exercidas privativamente por um médico-veterinário, se mostra indevida a exigência de
responsabilidade técnica de um profissional cadastrado junto ao CRMV e/ou o registro da pessoa jurídica no
Conselho Regional de Medicina Veterinária, para
expedição da alvará sanitário.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015.
2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)

“
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. 1.
O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.
2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,
as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes
.
3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(STJ - REsp 1338942 / SP, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/05/2017)

Na mesma vertente tem decidido desta e. Corte,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, “[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].” (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)”. (TJMT - N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA HOMOLOGADA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA, CONFORME LEI ESTADUAL No 10.486/2016, E INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ SOBRE O TEMA – TESES AFASTADAS – ATIVIDADE BÁSICA CONSISTENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ANIMAIS VIVOS E OUTROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA, BEM COMO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de animais vivos e de produtos e medicamentos para animais,
o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico
. 3. Portanto, incabível condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamentos veterinários, animais vivos e outros produtos agropecuários, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais”.
(TJMT - N.U 1012995-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 -

ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO. 1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas,
o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico
.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal”. (TJMT - N.U 1004863-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Destarte, conforme mencionado alhures, se mostra indevida a exigência de
apresentação de
responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para
fins de expedição de alvarás sanitários, uma vez que a atividade fim da empresa impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atuação privativa de profissional de medicina veterinária.

Assim, os argumentos apresentados no vertente recurso não merecem acolhimento.

Outrossim, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Na hipótese
,
os
Honorários Sucumbenciais foram fixados pelo magistrado
a quo
em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do
parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Deste modo
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, em

mais R$ 1.000,00 (mil reais), alcançando a importância de
$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021